Tribunal: TJSP
Processo: 1001186-91.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.*

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.*

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADEQUADA INCIDENCIA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, EXATAMENTE COMO NO CASO DOS AUTOS – ARTIGO 28, §1°, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

LIMITAÇÃO DE JUROS - COBRANÇA DE JUROS EM PATAMARES SUPERIORES A MÉDIA DE MERCADO - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, PORQUE NESSE TOCANTE, MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 7, NOS LIMITES EM QUE EDITADA PELO C. STF – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA HOSTILIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA QUE SE MOSTRA DEVIDA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, NOS MOLDES DO ART. 543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, POR FORÇA DE RECURSO ESPECIAL No 1.251.331/RS – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM REAL POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – MONTANTE COBRADO QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.*